Tribunal: STF
Processo: ARE 1436966
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA N. 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPERTINÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Tendo em vista o envolvimento de controvérsia diversa, não é aplicável ao caso concreto a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 596.962, ministro Dias Toffoli, paradigma do Tema n. 156.



    2. É impróprio o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos adotados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.